Tribunal: TJMT
Processo: 1016464-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016464-41.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VITALINO DALLA BONA
RECORRIDOS: NILSON DIAS CALDAS E MAGNA EVELIZE WINCK CALDAS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por NILSON DIAS CALDAS E MAGNA EVELIZE WINCK CALDAS em face da decisão de id 43730962, que inadmitiu o Recurso Especial de id 39661983.
Os Embargantes aduzem, em síntese, que “a omissão objeto deste recurso, Excelências, amolda -se na ausência da aplicação do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ante a não majoração dos honorários advocatícios em fase recursal”. (id 44399472 - p. 2)
Requer o provimento dos Embargos, para que “(...) seja reconhecida e sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, ante todo o tempo empreendido e o laborioso trabalho exercido pelos patronos dos Embargantes, nos recursos interpostos/opostos pelo ora Embargado”. (id 44399472 - p. 5)
Contrarrazões no id 45662492.
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários sucumbenciais podem ser majorados por ocasião do julgamento do recurso, senão vejamos:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (g.n.)
O juízo de admissibilidade recursal, contudo, é a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, remete-se o recurso para a instância superior para a análise do mérito, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, o que impede a verificação da sucumbência.
Assim, não há falar em arbitramento dos honorários recursais, tendo em vista que o deferimento deste pedido exige o julgamento do recurso, ou seja, um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, caso haja a interposição do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, proceder não só ao exame definitivo de admissibilidade, bem como proferir julgamento, ocasião em que deliberará sobre o pedido de fixação dos honorários recursais ou, eventualmente, decidirá sobre a inversão da sucumbência.
Desse modo, inexistindo omissão a ser sanada, rejeito os Embargos Declaratórios.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII